Tribunal: STF
Processo: ARE 1330453
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADES E AUTORIA CONPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA. CORROBORADAS COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MÁXIMA DE AUMENTO. PENAS DE RECLUSÃO E DE PRISÃO SIMPLES. SUSPENSÃO CONDICIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
    1. Em crimes contra a dignidade sexual e os ocorridos na seara doméstica, as palavras da vítima revestem-se de especial valor probante, sobretudo quando em harmonia com os demais elementos dos autos, como o caso em comento, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório.
    2. Nos termos da doutrina e da jurisprudência deste egrégio Tribunal, pacificou-se o entendimento de que, em caso de crime continuado ou de concurso formal próprio, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3).
    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido que, nas hipóteses em que há imprecisão acerca do número exato de eventos delituosos, tem se considerado adequada a fixação da fração de aumento, referente à continuidade delitiva, em patamar superior ao mínimo legal, com base na longa duração dos sucessivos eventos delituosos.
    4. No caso, embora não se possa precisar o número exato de vezes que o acusado abusou sexualmente de sua filha, fato é que foram várias, isto é, mais de seis, considerando a afirmação da vítima de que os episódios ocorram quase todos os finais de semana durante o período de aproximadamente três anos, o que justifica a exasperação máxima de 2/3 (dois terços).
    5. Tratando-se de penas de naturezas distintas, reclusão e prisão simples, devem ser fixados regimes de cumprimentos de penas específicos para cada uma delas, assim como analisadas as possibilidades de substituição por restritivas de direitos e de suspensão condicional de forma individualizada.
    6. Para a pena de prisão simples, tendo sido fixada em patamar não superior a 2 (dois) anos, não sendo o réu reincidente e não sendo consideradas desfavoráveis quaisquer circunstâncias judiciais, deve ser beneficiado com a suspensão condicional, nos termos do artigo 77 do Código Penal.
    7. Recurso parcialmente provido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Com efeito, não há falar em absolvição, porquanto comprovados os delitos de atentado violento ao pudor com violência presumida, com a causa de aumento decorrente do réu ser ascendente da ofendida, e em continuidade delitiva (artigo 214, 'caput', c/c artigo 224, alínea 'a', e artigo 226, inciso II, por diversas vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal [redação anterior à Lei nº 12.015/2009]), e da contravenção penal de perturbação da tranquilidade no âmbito da Lei Maria da Penha (artigo 65 da Lei de Contravenções penais c/c artigo 5º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006).
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/9/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente